Tribunal: STF
Processo: Rcl 66317
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria, supostamente, desrespeitado o que decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 163, RE 593.068, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e na ADI 2.238, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Excelência, a presente demanda versa sobre o erro no cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial – RETP, instituído pela Lei n° 10.291, de 26 de novembro de 1968, pelo Governo do Estado de São Paulo. Erro este que, ocasionado pela edição da Portaria CMTG PM1-4/02/11, gerou grande prejuízo na remuneração dos policiais militares do referido Estado, dentre eles, os autores da presente ação. 



    [...]



    Como podemos observar no texto da referida lei, a gratificação concedida e estabelecida, referente ao RETP, para o cargo de Policial Militar do Estado de São Paulo, como é o caso dos autores da presente ação, é de 100% (cem por cento), e mais, define que tal gratificação será considerada para fins de adicionais por tempo de serviço e incorporando-se aos vencimentos após 1 (um) ano de efetivo exercício no RETP. 



    Neste ponto, para demostrar o erro, faz necessário discorrer sobre a importantíssima vantagem incorporada ao vencimento dos policiais militares da referida unidade federativa, no caso a Insalubridade. 



    O Adicional de Insalubridade foi concedido pela Lei Complementar n° 432, de 18 de dezembro de 1985 (Dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado e dá outras providências) e traz o seguinte texto: 



    [...]



    A própria norma traz em sua redação a definição de que o Adicional de Insalubridade percebido pelos funcionários e servidores públicos do Estado de São Paulo, como no caso dos autores, tem CARATER PERMANENTE, ou seja, trata-se de VERBA PERMANENTE incorporada ao vencimento dos referidos membros da Administração Estadual, e deve ser considerada para todos os efeitos e concessões, como na presente reclamação, do Cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial – RETP.



    [...]



    A Administração ao emitir a referida portaria também violou o princípio constitucional da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS, pois, ao alterar a forma de cálculo da RETP, reduziu a remuneração dos policiais militares, causando grande prejuízo, direito constituinte amplamente debatido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, na ADI 2238, qual extraímos abaixo trecho da manifestação do Excelentíssimo Ministro da Suprema Corte, Edson Fachin: 



    [...]



    O PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS está completamente amparado na Constituição Federal (37, XV da CF) e destina-se a todos servidores públicos, garantia assegurada pela Carta Magna, no sentido de preservar a remuneração dos funcionários e servidores públicos, mas que, infelizmente não foi priorizada na alteração realizada pelo Governo do Estado de São Paulo na forma do cálculo da RETP, resultando na redução dos vencimentos do autor da presente ação.” 



    Ao final, requer “seja cassada a decisão proferida junto ao Colégio Recursal de ITAPETININGA junto ao recurso inominado nº 1000073-21.2023.8.26.0269, a fim de assegurar o preceito constante na decisão DO TEMA 163 e da ADI 2228, cassando os efeitos do PIUL nº 0000069- 97.2022.8.26.9043”(eDoc. 1, fl. 34).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível.



    Os parâmetros de confronto invocados é o decidido nos autos da ADI 2.238, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/09/2020; e na tese fixada pelo Plenário ao apreciar o Tema 163 da Repercussão Geral, nos autos do RE 593.068, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 22/03/2019.



    Esta CORTE, ao apreciar a ADI 2.238, Rel.. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade do art. 9º, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101/2000, a qual estabelece “normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal”.



    No Tema 163 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada, pelo Plenário da CORTE, a tese no sentido de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias”.



    O Tribunal reclamado, por outro lado, ao julgar o recurso inominado, apreciou a controvérsia sobre a “Pretensão de integração do RETP na base de cálculo do adicional de insalubridade”, conforme se infere da seguinte ementa:



    “Pretensão de integração do RETP na base de cálculo do adicional de insalubridade – Questão uniformizada pelo PUIL nº 0000069-97.2022.8.26.9043 da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do TJSP, conforme transcrição a seguir: A gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial, de que trata o artigo 01º da lei nº 10.291/68, e a gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial, de que trata o artigo 45 da lei complementar nº 207/79, não devem incidir sobre o valor pago a título de adicional de insalubridade, sob pena de se alterar a base de cálculo prevista no artigo 03º, inciso I, da lei complementar estadual nº 731/93, bem como gerar “incidência recíproca”, efeito esse vedado tanto pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, como pelo artigo 115, inciso XVI, da Constituição Estadual (SP) – Manutenção da sentença – Não provimento – Honorários devidos, fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa, ressalvando-se eventual gratuidade.”



    Logo, se verifica que o contexto fático e jurídico é inequivocamente diverso dos paradigmas apontados na inicial. 



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; Rcl 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, Rcl 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022).



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente